Tribunal: CARF
Processo: 10831.722785/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.722785/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.062 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERFLY COOP DOS USUARIOS DE AERONAVE EM REGIME DE
PROPRIEDADE COMPARTILHADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2009
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. FATO
GERADOR.
A data de concessão do regime aduaneiro especial de admissão temporária é o
marco temporal que define a data do fato gerador e, por conseguinte, as normas
aplicáveis em relação aos tributos incidentes na operação de importação,
incluindo, base de cálculo e alíquota.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.722785/2012-98
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.722785/2012-98

“Contra a empresa COOPERFLY COOP DOS USUARIOS DE AERONAVE EM
REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA, ora impugnante, já devidamente
qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por COOPERFLY,
foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na
Alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos Viracopos – SP, em sede de
procedimento normal de fiscalização para verificar o regular cumprimento de suas
obrigações tributárias quando da renovação do regime especial de admissão temporária
para utilização econômica a bens por ele importados, ao final do que restara imputado o
recolhimento a menor, por não se ter observado a nova regra vigente, mediante o
lançamento de crédito tributário em montante total de R$ 28.688,40.
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre aspectos
jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos apresentados pela
fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do Relatório de
Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. Conforme consta no processo de no 10565.000554/2008-31, o contribuinte solicitara a
prorrogação por 6 (seis) meses do prazo de admissão temporária do bem descrito no
registro de importação de no 08/1523907-0;
2. Ocorre que o IPI fora recolhido a menor que o devido, em desacordo ao previsto no
art. 373 do Decreto no 6.759, de 2009, que dispõe que o cálculo da proporcionalidade
será obtida pela aplicação do percentual de um por cento por cada mês compreendido no
prazo de concessão do regime, sobre o montante dos tributos originalmente devidos;
3. Ante o exposto, procedeu-se ao lançamento da diferença devida, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante, além da descrição dos fatos da autuação e dos esclarecimentos sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, podem ser sinteticamente descritas como
seguem (fls. 260 a 271):
(A) De seu histórico dos fatos, ressalta que efetuara o recolhimento do IPI incidente
sobre a prorrogação do regime com base na legislação vigente quando da concessão
inicial do regime, em 2008, a qual entente ser a correta disposição normativa a se aplica
sobre o caso;
(B) Após tecer breves considerações sobre o regime de admissão temporária mediante
utilização econômica, destaca não existir dúvida de que o fato gerador do IPI é o
desembaraço aduaneiro, preceito que em nada resta alterado pelas prorrogações do
regime especial concedido, notadamente porque a prorrogação não extingue as
condições do regime anterior, aplicando-se ao caso as disposições do art. 144, do CTN,
que estabelecem que o lançamento reporta-se à data do fato gerador da obrigação, no
caso, o desembaraço aduaneiro da concessão inicial do regime;
(C) O entendimento em questão também já fora expressamente confirmado pela
Superintendência Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal, na forma da Solução
de Consulta de no 123, de 2010, compreensão que também se extrai da jurisprudência do
CARF e do STJ, conforme acórdãos que destaca;
(D) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado improcedente,
protestando pela produção de todas as provas admitidas no direito.
É o que importa relatar ”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Destaco do voto
condutor:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.722785/2012-98

“A concessão de um regime aduaneiro especial sobre a operação, em termos
estritamente tributário, então, apenas representa a moratória, de caráter individual,
prevista no art. 152, II, do CTN [7], que é concedida mediante “despacho da autoridade
administrativa”, mediante o atendimento das “condições da concessão do favor em
caráter individual”, previstas na lei de sua concessão, conforme dispôs o art. 153, II, do
CTN [8].
Ora, se o ato jurídico constitutivo da relação tributária é a ocorrência do fato gerador,
razão pela qual o lançamento, como ato declaratório de sua expressão, rege-se pela lei
ali vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, na forma prevista no
caput, do art. 144, do CTN [9], na prorrogação do regime de admissão temporária, é o
despacho da autoridade administrativa de concessão da moratória, razão pela qual tal
ato deve se reger pela legislação vigente na data de sua execução, o que torna
improcedente a impugnação.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 5 de março de 2020. Apresentou
recurso voluntário em 6 de abril de 2020, reiterando as alegações da impugnação a considerar
que o cálculo do IPI devido nas prorrogações do regime de admissão temporária deveriam ser
feitos sob a égide da legislação vigente quando desta e não sob a nova norma válida a partir de 6
de fevereiro de 2009, qual seja o Decreto 6759 de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a exigência de supostas diferenças de IPI
decorrentes dos pedidos de prorrogação do regime de admissão temporária do helicóptero
importado ao abrigo de arrendamento operacional sem opção de compra de que trata a
Declaração de Importação (DI) no 08/1523907-0 de 26/09/2008, cujos pedidos de prorrogação do
regime datam de 20/03/2009 e 18/09/2009. Para o cálculo do IPI devido em decorrência das
prorrogações da admissão temporária, a RECORRENTE levou em consideração a legislação
vigente quando da concessão, em 2008, do regime, apurando R$ 34.684,38, de imposto a pagar.
A fiscalização adotou entendimento no sentido de que o cálculo do IPI devido em decorrência
das prorrogações do regime de admissão temporária deveria ter sido realizado em consonância
com a legislação em vigor quando das respectivas prorrogações – ou seja, realizando o novo
cálculo instituído pelo artigo 373, §2°, do Decreto n° 6.759/09 (Novo Regulamento Aduaneiro)
que resultaria no imposto a pagar de R$ 41.501,25.
Correto o contribuinte. A realização do desembaraço aduaneiro e a respectiva
concessão do regime de admissão temporária que caracterizam o fato gerador, foram realizados
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.722785/2012-98

sob a legislação vigente à época, que se mantem aplicável no caso de prorrogação. É que a
prorrogação, ainda que seja feito em momento posterior, determina o aumento proporcional do
tributo a recolher, referente àquele fato gerador ocorrido no momento da concessão inicial.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por dar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital